Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714248-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VIACAO PIRACICABANA S.A. APELADO: JOAO VICTOR PIRES TAVARES D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado JOÃO VICTOR PIRES TAVARES para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por VIAÇÃO PIRACICABANA S/A (ID 40665317). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator